Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-29.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE MERCADORIA. TRANSPORTE. DANO MATERIAL. VALOR DA NOTA FISCAL DO PRODUTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o requerido a pagar ao requerente, ora recorrente, os danos materiais no valor de R$ 200,00 referente ao produto e R$ 150,00 referente ao frete, julgando improcedente o dano moral.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que contratou a empresa recorrida para transportar caixa de câmbio no valor de R$ 3.500,00, todavia o ônibus da empresa passou por cima da peça acarretando perda. Aduz que a sentença limitou o valor da mercadoria pelo valor preenchido no momento do contrato. Argumenta que o valor a ser ressarcido é o valor do produto (nota fiscal) e não aquele declarado, pois não foi devidamente orientado quando do preenchimento. Requer a reforma da sentença para majorar a indenização material referente ao ressarcimento do produto danificado. Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir o valor devido referente ao ressarcimento do produto danificado em transporte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. No caso, é incontroverso a perda do produto por culpa da empresa/recorrida, portanto, comprovada a falha na prestação do serviço da requerida. Ademais, não há controvérsia acerca do dever de ressarcimento do valor do frete no valor de R$ 150,00, conforme Nota Fiscal emitida em 02/08/2024 (ID 66037284).
6. O art. 760 do Código Civil dispõe que “a responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado”. Por sua vez, a Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, em seu art. 14, prega que “a responsabilidade do transportador por prejuízos resultantes de perdas ou danos causados às mercadorias é limitada ao valor declarado pelo expedidor e consignado no contrato ou conhecimento de transporte, acrescido dos valores do frete e do seguro correspondentes”.
7. Na hipótese, restou comprovado, conforme Nota Fiscal no ID 66037283, emitida em 1/8/24, que a peça transportada custou R$ 3.500,00. Ocorre que em o documento de ID 66037289, transcrito como “Rastreamento Transporte”, datado em 2/8/24, o produto foi declarado com o valor de R$ 200,00. Todavia, o respectivo documento é um print de tela incompleto e sequer possui assinaturas do declarante ou os termos da declaração. Ademais, não é possível aferir se o consumidor sabia ou foi informado das possíveis consequências da declaração, seja por contrato de transporte ou pelo teor da declaração. Cumpre ainda observar que a Nota Fiscal do produto foi emitida 1 (um) dia antes da data do envio.
8. Nesse sentido, há precedente nesse e. Tribunal:“(...) ainda que o passageiro descreva, no processo, os itens extraviados e o seu valor estimado, a indenização é de ser fixada no valor da declaração constante no DACTE - Documento auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico, anexo ao Contrato de Transporte, se outras provas não há capazes de indicar o valor da mercadoria transportada” (TJDFT, Acordão 911713). Destarte, não existindo documento idôneo da declaração e das informações passadas ao cliente quando da entrega do produto para transporte e que a culpa no dano à mercadoria é incontroversa e o produto possui Nota Fiscal gerada no dia anterior à entrega para transporte, é devido o ressarcimento pelo valor real do produto, qual seja, R$ 3.500,00.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso e provido para, reformando em parte a sentença, julgar procedente a reparação material do produto no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Mantida a sentença nos demais termos.
10. Ausente condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 750; Lei 11.442/2007, art.14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 911713, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j: 10/12/2015.